Tribunal: TJDFT
Processo: 0708396-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, que em sede de Ação Revisional de Alimentos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para redução dos alimentos fixados em favor da filha menor, ora Agravada. Em síntese, afirma o Agravante que sofreu redução da capacidade contributiva, haja vista que foi afastado do trabalho por motivos de saúde, auferindo atualmente apenas auxílio-doença. Aduz que tem mais três filhos menores e que o dever de sustento cabe a ambos os genitores. Assevera que há perigo da demora, pois na medida em que não tem condições para arcar com o adimplemento dos alimentos no valor fixado, corre o risco de ser decretada sua prisão por dívida alimentar. Pugna pela concessão de liminar para que os alimentos sejam reduzidos para 18% sobre a sua remuneração fixa ou 35% do salário mínimo. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela deferida. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Defiro a gratuidade de Justiça, ex vi dos artigos 98 e 99 §§ 2o e 3o do CPC. Segundo dispõe o artigo 1.019, I, do CPC/2015, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Necessário, todavia, que se façam presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora, consoante preceituam os artigos 300 e 995, par. único do mesmo diploma legal. No caso, tenho que se mostra recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, porquanto através dos elementos que instruem os autos não se mostra possível, pelo menos a um primeiro e provisório exame, verificar a verossimilhança das alegações do Agravante de que não tem mais condições financeiras para continuar suportando o valor de um salário mínimo fixado judicialmente em favor da menor-Alimentanda, ora Agravada. Apesar de afirmar que sua renda atual provém, unicamente, de auxílio-doença no valor de R$ 1.904,93 (hum mil novecentos e quatro reais e noventa e três centavos) e que tem outros filhos menores que dependem dos seus rendimentos para sobrevivência, tais assertivas, pelo menos em princípio, não são hábeis para reduzir os alimentos que foram fixados na sentença proferida na ação revisional de alimentos n. 0725451-34.2021.8.07.0016, que tramitou perante a 2a Vara de Família de Brasília (ID 146001203). Conforme consignou a Decisão agravada, em atenção ao parecer ministerial de Primeiro Grau, ”o afastamento teria ocorrido ainda no ano de 2020 (ID 143376495), ao passo que, em junho de 2022, o juízo da 2a Vara de Família de Brasília julgou procedente o pedido de majoração formulado pela alimentanda, por constatar incremento da renda anual do alimentante, diferentemente do que ele alega (ID 146001203. Portanto, se houve efetiva modificação da capacidade financeira do alimentante, após a prolação da referida sentença, ele deverá demonstrar ao longo da instrução processual, não havendo justificativa para a imediata redução dos alimentos”. (ID Num. 44497726) Com efeito, a redução liminar de alimentos deve ser realizada com muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante. Diante do exposto, pelo menos sob um analise de cognição sumária não vejo motivos para, nessa fase incipiente do recurso, alterar o que restou decidido, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. INDEFIRO, POIS, A LIMINAR. Prossiga o recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 27 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator.